Tribunal: TJSP
Processo: 1502506-11.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Recurso defensivo.
I – Caso em exame:
1. O réu foi condenado como incurso nas penas do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
2. Recurso Defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Alternativamente, busca a redução da pena acessória.
II – Razões de

Ementa:
Apelação criminal. Condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Recurso defensivo.
I – Caso em exame:
1. O réu foi condenado como incurso nas penas do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
2. Recurso Defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Alternativamente, busca a redução da pena acessória.
II – Razões de decidir:
3. Materialidade e a autoria cabalmente demonstradas pelos esclarecimentos prestados pelos guardas civis, corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, notadamente pela prova pericial realizada, que atestou que o acusado apresentava sinais indicativos de embriaguez. Guardas civis viram quando o acusado – condutor do veículo - estacionou no local; logo que o abordaram, constaram que estava embriagado.
4. Pena acessória comporta redução ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação na r. sentença justificando a fixação do período de 2 (dois) anos.
5. Observada a regra inserta no artigo 46 do Código Penal, a pena restritiva de direitos fixada na r. sentença - prestação de serviços à comunidade - deve ser substituída por prestação pecuniária, no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.
III – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.